Tribunal: TJMT
Processo: 1014735-64.2025.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1014735-64.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias, FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE SAPEZAL - CNPJ: 01.614.225/0001-09 (RECORRENTE), VIRLEIDE PAULINA RICARTE - CPF: 723.281.692-87 (RECORRIDO), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014735-64.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1014735-64.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Sapezal-MT.

Recorrida:
Virleide Paulina Ricarte.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. CONTRATOS PRORROGADOS POR LONGO PERÍODO. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS E ÀS FÉRIAS DE 45 DIAS COM TERÇO CONSTITUCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por ente público municipal contra sentença que, em ação de cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por professora contratada temporariamente, declarando a nulidade dos contratos administrativos firmados entre as partes e condenando o ente público ao pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), e das férias acrescidas do terço constitucional, respeitada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os contratos temporários firmados pela autora para o exercício da função de professora caracterizam desvirtuamento da contratação excepcional e, portanto, são nulos;

(ii) estabelecer se, reconhecida a nulidade, a autora faz jus ao recebimento de FGTS e das férias de 45 dias com o terço constitucional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A contratação temporária no âmbito da Administração Pública exige a observância cumulativa dos requisitos previstos no artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal, incluindo a existência de previsão legal específica, excepcionalidade da necessidade, prazo determinado e interesse público extraordinário.

4.

A legislação municipal (Lei n.º 1.054/2013) permite a contratação temporária para substituição de profissionais afastados e em razão de ausência de aprovados em concurso público, mas impõe limite temporal e quantitativo, bem como a obrigatoriedade de realização de seleção pública.

5.

A análise das fichas financeiras acostadas aos autos demonstra que a autora foi contratada de forma contínua e sucessiva, em clara afronta ao caráter transitório da contratação, evidenciando o desvirtuamento do vínculo temporário.

6.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 612 (Recurso Extraordinário n.º 658.026), fixou que a validade da contratação temporária exige, entre outros requisitos, a predeterminação do prazo contratual e a excepcionalidade da necessidade.

7.

A sucessividade de contratações para a mesma função e sem interrupções relevantes compromete a legalidade do vínculo e ofende o princípio do concurso público, previsto no artigo 37, inciso II, da Constituição Federal.

8.

Declarada a nulidade do contrato, a servidora faz jus ao recebimento do FGTS, conforme dispõe o artigo 19-A da Lei n.º 8.036/1990, bem como ao pagamento de férias de 45 dias com o adicional de um terço constitucional, nos termos da tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n.º 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

9.

A Súmula n.º 26 das Turmas Recursais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso consolida o entendimento de que a contratação temporária desvirtuada confere ao servidor direito aos benefícios sociais decorrentes do vínculo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

Configura desvirtuamento da contratação temporária a sucessiva celebração de contratos para exercício da mesma função por período superior ao legalmente permitido, sem a observância da transitoriedade e excepcionalidade exigidas pelo artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal.

2.

Declarada a nulidade do vínculo por desvirtuamento da contratação, é devido o pagamento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e das férias de 45 dias com terço constitucional, respeitada a prescrição quinquenal.

3.

A contratação precária, ainda que respaldada por legislação municipal, não afasta a obrigatoriedade de observância aos limites constitucionais da contratação por tempo determinado.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 37, incisos II e IX; Lei n.º 8.036/1990, artigo 19-A; Lei n.º 9.099/1995, artigo 55; Lei Municipal n.º 1.054/2013.

Jurisprudência relevante citada
: Supremo Tribunal Federal, Repercussão Geral no RE 658.026/MG (Tema 612); TJMT, IRDR n.º 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04); TJMT, Recurso Inominado n.º 1005675-04.2024.8.11.0001, Rel.ª Suzana Guimarães Ribeiro, Segunda Turma Recursal, j. 22/08/2025; TJMT, Recurso Inominado n.º 1005836-05.2024.8.11.0004, Rel.ª Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, Primeira Turma Recursal, j. 20/02/2025.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014735-64.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1014735-64.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Sapezal-MT.

Recorrida:
Virleide Paulina Ricarte.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível do Município de Sapezal-MT
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 325014885)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a nulidade dos contratos firmados entre as partes e condenando o município recorrente ao pagamento do FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional, respeitada a prescrição quinquenal.

Recurso Cível Inominado
(Id. 325014887): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões
(Id. 325014890): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1014735-64.2025.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1014735-64.2025.8.11.0001

Recorrente:
Município de Sapezal-MT.

Recorrida:
Virleide Paulina Ricarte.

VOTO:

Colendos Pares,

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Município de Sapezal-MT contra a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Virleide Paulina Ricarte na presente ação de cobrança ajuizada em face do recorrente e condenou o ente público ao pagamento de FGTS, 15 dias de férias residuais e terço constitucional sobre 45 dias de férias anuais, referente ao período de fevereiro de 2021 a dezembro de 2024.

O processo teve origem em ação de cobrança ajuizada pela recorrida, alegando ter sido contratada temporariamente como professora pelo município recorrente, com sucessivas renovações contratuais que descaracterizariam a natureza temporária da contratação, gerando direito às verbas pleiteadas.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a sentença aplicou equivocadamente a Lei Municipal n.º 924/2011, que teria sido revogada pela Lei Municipal n.º 1.054/2013. Argumenta que as contratações foram realizadas em conformidade com a legislação vigente, fundamentadas na necessidade de substituir mais de 400 professores legalmente afastados e suprir a falta de profissionais aprovados em concurso público. Defende a legalidade dos contratos temporários e a inexistência de desvirtuamento da contratação.

Pois bem. A contratação temporária no âmbito do Município de Sapezal, de fato, é disciplinada pela Lei n.º 1.054/2013, que dispõe sobre a reformulação e reestruturação do plano de cargos, carreira e remuneração dos profissionais do ensino público municipal - Município de Sapezal-MT, e dá outras providências, a qual prevê:

“Art. 47 Para realização de contratação de excepcional interesse público será observado o processo de remuneração e exame de seleção simplificada da Prefeitura Municipal.

§ 1º Quaisquer das hipóteses previstas no caput deste artigo o quantitativo de contratos temporários não poderá, durante o exercício, ultrapassar a 20% dos cargos efetivos ocupados ate 31 de dezembro do exercício anterior, observando sempre a disponibilidade orçamentária e financeira do Município para cobrir as despesas correntes.

§ 2º Os cargos desocupados em virtude de afastamentos legalmente concedidos aos servidores constantes deste plano de carreira, só poderão ser ocupados por:

I - servidores em disponibilidade, sem direito efetivo ao cargo, o qual deverá ser desocupado quando do retorno do servidor licenciado;

II - contratado temporário para substituição de licenças legais, por meio de teste seletivo simplificado, devendo o cargo ser desocupado quando do retorno do servidor licenciado;

III - contrato temporário por vagas novas, por meio de teste seletivo simplificado, se não houver classificado em concurso.

Art. 48 Consideram-se como de necessidade temporária as contratações que visem a:

I - substituir Profissional de Educação legal e temporariamente afastado:

a) por motivo de gozo de férias;

b) por motivo de licença maternidade;

c) por motivo de licença para qualificação profissional;

d) por motivo de licença-prêmio por assiduidade;

e) por motivo de licença devido doença em pessoa da família;

f) por motivo de licença devido doença grave especificada em lei;

g) por motivo de licença por interesse particular;

h) por motivo dos afastamentos garantidos legalmente;

i) outros serviços obrigatórios por lei.

j) para atender as escolas indígenas. (Redação acrescida pela Lei nº 1261/2016)

II - Suprir a falta de Profissional de Educação aprovado em concurso público.

§ 1º A admissão de que trata o inciso II, deste artigo, deverá observar as exigências inerentes ao cargo do profissional substituído.

§ 2º Na falta de Profissional do magistério com habilitação inerente ao cargo do profissional substituído, ou do cargo vago por falta de professor aprovado em concurso público, poderá ser contratado profissional de outra área, priorizando aquele com habilitações de áreas afins, observadas as disposições contidas no § 3º, deste artigo.

§ 3º A contratação referida no § 2º, deste artigo, somente poderá ocorrer quando não for possível a convocação de outro professor do quadro, em Regime de Trabalho Normal, para trabalhar interinamente, devendo recair prioritariamente, sempre que possível em profissional aprovado em concurso público, que se encontra na espera de vaga.

§ 4º O professor concursado em outro cargo que aceitar contrato nos termos deste artigo não perderá o direito a futuro aproveitamento em vaga do plano de carreira e nem sofrerá qualquer prejuízo na ordem de classificação.

§ 5º O Profissional contratado temporariamente perceberá subsídio conforme as Tabelas III ou IV do Anexo IV, respeitando-se a carga horária contratada. (Redação dada pela Lei nº 1400/2018).

Art. 49 A contratação temporária obedecerá às seguintes normas:

I - será sempre em caráter interino, mediante verificação prévia da falta de servidores aprovados em concurso público com habilitação específica para atender às necessidades do ensino;

II - a Secretaria Municipal de Educação deverá promover, anualmente, o cadastramento dos candidatos interessados e divulgar a relação nominal, com endereços e habilitações respectivas, nas unidades escolares, para seleção, a cada término de ano letivo;

III - a contratação será precedida de seleção pública e terá prazo determinado de um ano, permitida a prorrogação por prazo indeterminado, se verificada a persistência da insuficiência de professores com habilitação na área específica, após o concurso;

IV - a contratação nos termos do inciso anterior obriga o Poder Executivo Municipal a providenciar a realização de concurso público, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, toda vez que o número de contratados atingirem a quantidade de 20% (vinte por cento) do número total de profissionais do Magistério.”.

Da análise das fichas financeiras juntadas pela autora na inicial, observa-se que ela laborou e percebeu salário nos seguintes períodos:

- 02/2021 a 12/2021 – 11 (onze) meses.;

- 02/2022 a 12/2022 – 11 (onze) meses;

- 01/2023 a 12/2023 – 12 (doze) meses; e

- 01/2024 a 12/2024 – 12 (doze) meses.

No que tange à alegação de que a legislação municipal permite a prorrogação do contrato temporário por tempo indeterminado, segundo os critérios do STF (RE 658.026 - Tema 612), é importante destacar que, embora o Supremo Tribunal Federal tenha estabelecido parâmetros para a contratação temporária, um desses requisitos é justamente a observância do prazo determinado, o que não ocorreu no caso em análise, uma vez que os contratos se estenderam indeterminadamente.

Confira-se a tese firmada no julgamento do Tema n.º 612 do STF:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração”.

Sobre a matéria:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NO ÂMBITO ESTADUAL. EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO LEGAL PREVISTO NA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 600/2017 . DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO. NULIDADE DOS CONTRATOS. DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA . AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso inominado de Joelma Aparecida Leite Maciel, reconhecendo a nulidade dos contratos temporários firmados entre 2021 e 2023 e condenando o ente estatal ao pagamento do FGTS correspondente ao período declarado nulo. O agravante alegou, entre outros pontos, aplicação incorreta da legislação estadual, validade dos vínculos segundo jurisprudência do STF, inexistência de renovação sucessiva e inaplicabilidade de interpretação retroativa da lei .

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os contratos temporários firmados entre 2021 e 2023 ultrapassaram o limite legal previsto na legislação vigente à época, caracterizando desvirtuamento e nulidade; (ii) estabelecer se a nulidade contratual atrai o direito ao recebimento do FGTS pela servidora contratada.

3. A validade dos contratos administrativos deve ser aferida conforme a legislação vigente ao tempo da contratação, nos termos do princípio tempus regit actum . A LC nº 600/2017 limitava a contratação temporária ao prazo de 24 meses, sendo inaplicáveis retroativamente as alterações promovidas pelas LCs nº 719/2022 e 755/2023.

4. A jurisprudência do STF, no julgamento do Tema 612 (RE 658.026), não autoriza contratações temporárias por tempo indeterminado ou em desconformidade com os critérios legais vigentes . A ultrapassagem do prazo máximo previsto em lei compromete a legalidade do vínculo.

5. A contratação sucessiva da mesma pessoa para a mesma função, ainda que por instrumentos distintos e intercalados, configura continuidade da relação laboral e desvirtuamento da excepcionalidade exigida pelo art. 37, IX, da CF/1988 .

6. A alegação de excepcionalidade decorrente da pandemia de COVID-19 não autoriza o afastamento dos limites temporais expressamente previstos em lei, especialmente quando a legislação estadual já contemplava hipóteses específicas para contratação emergencial.

7. O STF, ao julgar o Tema 551 (RE 1 .066.677), firmou o entendimento de que é devido o FGTS nos casos de contratação temporária realizada com desvirtuamento dos requisitos legais ou por nulidade do vínculo.

8. A existência de acordo administrativo para pagamento de outras verbas não impede o reconhecimento judicial do direito ao FGTS, por se tratar de verba de natureza autônoma e decorrente de nulidade contratual .

9. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência consolidada e não implicou aplicação retroativa de nova norma, mas apenas observância à legalidade vigente à época da contratação.

10. Agravo interno desprovido .

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10056750420248110001, Relator.: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Data de Julgamento: 22/08/2025, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 22/08/2025)”.

Logo, não há que se falar em validade do contrato temporário que foi prorrogado indefinidamente.

Os documentos acostados aos autos demonstram que a parte recorrida foi contratada sucessivamente para exercer a mesma função de professora, evidenciando a continuidade da relação jurídica.

Embora o recorrente alegue a existência de mais de 400 (quatrocentos) afastamentos de professores e a insuficiência de aprovados em concurso público, tais circunstâncias, por si só, não justificam a manutenção de contratos temporários por período tão extenso. A necessidade permanente de professores na rede municipal de ensino não pode ser suprida indefinidamente por meio de contratações temporárias, sob pena de burla ao princípio constitucional do concurso público.

A Súmula 26 das Turmas Recursais Reunidas dos Juizados Especiais do TJMT é clara ao estabelecer que
"o servidor público contratado temporariamente que teve reconhecida a irregularidade na contratação em relação à temporariedade faz jus, preenchidos os requisitos legais, aos direitos sociais decorrentes da relação de trabalho"
.

Quanto ao direito às férias de 45 dias e respectivo terço constitucional, a questão encontra-se pacificada pelo IRDR n.º 1002789-40.2021.8.11.0000 (Tema 04) do TJMT, que fixou a tese de que os professores contratados em caráter temporário fazem jus a 45 dias de férias, com incidência do adicional de um terço sobre todo o período.

Segue julgado de minha relatoria que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESVIRTUADA . PROFESSORA. NULIDADE CONTRATUAL. DIREITOS SOCIAIS. PAGAMENTO DE FGTS E DE FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL . RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso contra sentença que declarou a nulidade de contrato temporário de professora, condenando o ente público demandado ao pagamento de FGTS e das férias acrescidas do terço constitucional referentes ao período de 2019 a 2024 .

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a contratação temporária desvirtuada gera nulidade e, em caso positivo, se há direito aos benefícios sociais pleiteados.

III . RAZÕES DE DECIDIR

3. Contratação temporária contínua e desvirtuada afronta o art. 37, IX, da CF, caracterizando nulidade.

4 . A nulidade do vínculo assegura os direitos sociais previstos no art. 19-A da Lei 8.036/90 e na jurisprudência do STF, respeitada a prescrição quinquenal.

IV . DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

6. A contratação temporária desvirtuada viola o art . 37, IX, da CF e é nula, gerando direitos sociais como FGTS e férias proporcionais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, IX; Lei 8.036/1990, art . 19-A; Decreto 20.910/1932.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026/MG, Tema 612; STF, RE 596 .478, Tema 308; STF, RE 765.320, Tema 916.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10058360520248110004, Relator.: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Data de Julgamento: 20/02/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 21/02/2025)”.

Por todo o exposto, não merece reforma a sentença que julgou procedentes os pedidos de nulidade contratual e pagamento do FGTS, bem como das férias acrescidas do terço constitucional.

Por essas razões, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para
MANTER
a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo. 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios à base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação
. Entretanto,
deixo de condená-la ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o artigo 236 da CNGC-MT:
“Ficam isentos de custas judiciais e emolumentos o Estado e o Município, e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do parágrafo único do artigo 4º do Provimento n. 27/2004-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025